Tribunal: TCU
Processo: 004.073/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Dragagem do Rio Tapajós conduzida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).)

Inteiro teor:
Acórdão 2460/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso XXVI, 95, inciso V, 143, inciso V, do Regimento Interno, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 001.064/2026-6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.073/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.